Tribunal: TCU
Processo: 043.144/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 218/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.144/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz Madaro Vieira (XXX.665.298-XX); Andreia de Jesus Sivieri (XXX.070.838-XX); Aurélio Marques Cepeda Filho (XXX.622.128-XX); Carlos Alberto Lavigne de Souza (XXX.288.768-XX); Cesar Vieira de Almeida (XXX.456.200-XX); Christine Andrea Guiz Fabian de Araujo (XXX.024.929-XX); Cyntia Patrícia Garcia Rocha de Oliveira (XXX.749.696-XX); Edleia Mariano (XXX.802.538-XX); Emilio Nobuo Sakamoto (XXX.095.138-XX); Geane de Carvalho Soares Tabosa (XXX.150.583-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.